Tribunal: TJDFT
Processo: 0713929-06.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Apelação cível. Declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e dano moral. Ilegitimidade passiva. Empréstimo bancário não contratado por curatelado. Fraude. Responsabilidade objetiva. STJ 479. Cancelamento administrativo do contrato pelo próprio banco.
1. A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, sendo o banco parte legítima para responder por fraude ocorrida no âmbito de operação bancária por ele administrada.
2. A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do CDC 14, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor.
3. A condição de curatelado do consumidor impõe à instituição financeira maior dever de cautela na formalização de negócios jurídicos, sendo patente a falha na prestação do serviço.
4. Reconhecida a inexistência do contrato, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados.
5. A contratação fraudulenta de empréstimo, com descontos incidentes sobre benefício previdenciário de pessoa curatelada, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa.